Tribunal: STF
Processo: Rcl 77541
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edmar Walquir Woll, em face de decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos autos do processo nº 7000081-93.2023.8.22.0013.



    Na inicial, a parte reclamante descreve o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação tem por base a seguinte cronologia de eventos processuais relevantes: 



    Em 25/06/2024, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com pedido de gratuidade da justiça (ID-24437338); 



    Em 20/09/2024, foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de gratuidade da justiça (ID-25545077); 



    Inconformado, o Reclamante interpôs Agravo Interno em 25/09/2024, requerendo a reforma da decisão agravada e o deferimento da gratuidade da justiça (ID-25607718); 



    Em 18/12/2024, foi julgado o Agravo Interno, sendo negado provimento ao pedido de gratuidade (Acórdão ID-26628085); 



    Em 31/01/2025, foi interposto novo Recurso Extraordinário visando à reforma do acórdão anterior (ID-26628085), sustentando a violação aos direitos constitucionais à gratuidade e ao acesso à justiça (ID-26864734). 



    O Reclamante, mesmo diante da negativa da gratuidade, procedeu ao recolhimento das custas e da multa de 1% nos termos do art. 1.021, § 4º e § 5º do CPC; 



    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi encaminhado à Presidência da 1ª Turma Recursal e teve seu seguimento indeferido, conforme decisão constante no ID-27207298. 



    Tal sequência de atos processuais evidencia não apenas o desrespeito à presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, mas também a indevida obstrução do acesso à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC. 1, ID:c67e30a2 - pp. 1-2)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, pois “impediu o Supremo Tribunal Federal de exercer sua jurisdição constitucional ao negar seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 279 do STF, quando, na verdade, a controvérsia gira em torno da correta interpretação da Constituição Federal”. (eDOC. 1, ID:c67e30a2 - p. 3)



    Alega, ainda, que o ato reclamado violou a autoridade de suas decisões consagradas nos Temas 660 e 640 da repercussão geral.



    Afirma que “[a]o indeferir, de forma arbitrária e sem contraditório adequado, o pedido de justiça gratuita formulado pelo Reclamante — mesmo diante de farta documentação e declaração com presunção de veracidade — a Turma Recursal violou diretamente esses comandos constitucionais, ferindo direitos fundamentais expressos na Constituição Federal. Tal conduta caracteriza desrespeito frontal à Constituição e autoriza a intervenção desta Suprema Corte”. (eDOC. 1, ID:c67e30a2 - pp. 3-4)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada e determinar a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, a parte reclamante interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia alegando ofensa ao art. 5º, LXXIV e XXXV, da Constituição Federal (eDOC. 6, ID:7c1b4ae3).



    O Presidente da 1ª Turma Recursal da referida Corte de Justiça negou seguimento ao referido Recurso Extraordinário relativamente às matérias objeto dos Temas 895 e 339 da repercussão geral e inadmitiu o apelo, quanto às demais questões, ante a incidência da Súmula 279/STF, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDMAR WALQUIR WOLL, com pedido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 5º, LXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



     1. Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no âmbito de recurso extraordinário, sob alegação de insuficiência de provas quanto à alegada hipossuficiência financeira do agravante .



    II . Questão e m discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira do agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça



    III . Razões de decidir 



    3. A documentação apresentada pelo agravante, incluindo extratos bancários e declaração de venda de veículos, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira. 



    4. Movimentações financeiras de alto valor, bem como a posse de veículos de elevado valor, indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 



    I V . Dispositivo e tese 



    5 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de gratuidade de justiça exige prova robusta da hipossuficiência financeira do requerente, não sendo suficientes os documentos apresentados, sem a comprovação efetiva de incapacidade para o pagamento das custas processuais.” 



    Em sede de razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão violou o dispositivo supracitado, porquanto indeferiu a gratuidade de justiça sem fundamentação suficiente e de maneira desproporcional, ignorando a presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência. 



    Alega ainda que, ao exigir comprovações excessivamente rigorosas, o juízo restringiu indevidamente o acesso à justiça. 



    Contrarrazões pela não admissão do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento. 



    Examinados, decido. 



    Para dissentir das conclusões do acórdão, com a finalidade de analisar a apontada hipossuficiência, bem como mensurar eventual desproporcionalidade no indeferimento da gratuidade de justiça, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, de modo que o seguimento do recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Quanto à alegada ofensa do inciso XXXV do art. 5º, da CF, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois o STF no julgamento do RE 956302/GO (Tema 895), assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    Ademais, quanto à apontada insuficiência na fundamentação do acórdão recorrido, observa-se, na espécie, que o Órgão Colegiado fundamentou a decisão, ainda que de forma sucinta, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral do AI-RG-QO 791.292/PE, “o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339/STF). 



    Referente a atribuição de efeito suspensivo, ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, ou seja do não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deixo de conceder o efeito suspensivo ao recurso. 



    Ante o exposto, nega-se seguimento quanto aos Temas (art. 1.030, I, “a” do CPC), do Supremo Tribunal Federal e, quanto ao mais, não se admite o recurso extraordinário.” (eDOC. 16, ID:cc341acd - pp. 1-3)



    No que se refere à parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral, verifica-se a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que não há notícia nos autos da interposição e julgamento do agravo interno questionando a referida decisão.



    Ademais, cumpre registrar que, ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se falar em usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



     Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Destarte, incabível a presente reclamação em face da parte do ato reclamado que aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    No que tange ao trecho da decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF, também não assiste razão ao reclamante. Registre-se que face desse trecho da decisão reclamada seria cabível a interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, não sendo a reclamação o instrumento processual adequado para tal finalidade.



    No ponto, destaco que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente